Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ENDEREÇO INDICADO. OUTRO APENADO BENEFICIADO NO MESMO LOCAL. CAUTELA E PRUDÊNCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO. BENEFÍCIO POSTERIORMENTE CONCEDIDO AO REEDUCANDO VIA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES). DIRETRIZES DO PROCEDIMENTO N. 0407574-94.2020.8.07.0015. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais que indeferiu a permissão de saídas temporárias no endereço indicado pelo sentenciado.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a viabilidade de concessão de permissão de saída no endereço indicado pelo réu, que já acolhe outro detento, em desfrute do mesmo benefício.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 124, § 1o, da Lei de Execuções Penais elencava as condições que podiam ser fixadas pelo Juiz ao apenado, na concessão das saídas temporárias, incluindo-se, dentre elas, o fornecimento de endereço dos familiares a serem visitados ou onde pudesse ser encontrado no período do benefício. Referido dispositivo foi revogado pela Lei 14.843, de 11-abril-2024.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Lei 14.843/2024 constitui “novatio legis in pejus”, de maneira que não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos moldes do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
5. O indeferimento de concessão de saídas temporárias foi devidamente fundamentado no fato de que o endereço indicado é da mãe de um amigo do sentenciado, a qual, embora tenha aceitado recebê-lo, revelou preocupação em não prejudicar o filho, também em gozo do benefício no mesmo local.
6. Além dos requisitos objetivos e subjetivos, a concessão do benefício externo não é automática, mas exige cautela e prudência no exame das peculiaridades do caso, à luz do necessário resguardo da segurança da sociedade, e, neste sentido, a decisão guerreada encontra lastro na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
7. Não houve prejuízo ao reeducando quanto ao benefício pleiteado porque, posteriormente à decisão agravada, as saídas temporárias foram devidamente autorizadas, nos termos do procedimento n. 0407574-94.2020.8.07.0015, que estabeleceu diretrizes para permissão de saída aos apenados sem residência para acolhimento – o que não torna prejudicado o presente recurso, diante dos diferentes requisitos para cada situação.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.